Tribunal: TJES
Processo: 5003658-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto de CDA
Data de julgamento: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003658-79.2022.8.08.0000

AGVTE(S): JAQUELINE LOPES DE ALMEIDA

AGVDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO. EMPRESA QUE NÃO ATUA NO ENDEREÇO. FATO CONSTANTE DE CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Ao comparecer no endereço indicado pelo Estado em sua peça inicial, o oficial de justiça deixou de proceder à citação da empresa executada, constando em sua certidão informação prestada pelo sócio proprietário da empresa que está atualmente instalada no local, Sr. João Armando Caixeiro de Assis, que a empresa requerida não funciona mais no endereço, conforme ID 290063.

2. As hipóteses em que os sócios, diretores e administradores poderão responder por dívidas de pessoa jurídica estão definidas nos arts. 134 e 135, do Código Tributário Nacional. Assim, responderão caso venham a praticar atos ilícitos – ato praticado com excesso de poderes, com infração à lei, estatutos ou contratos sociais – dos quais se origine a obrigação tributária (CTN, art. 135, I) ou na hipótese de liquidação da pessoa jurídica (CTN, art. 134, VII).

3. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que quando a sociedade empresária deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, presume-se sua dissolução irregular, aplicando-se a responsabilização pessoal do sócio-gerente, na forma do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

4. Tal entendimento está consagrado no enunciado de súmula n. 435 do STJ ao dispor que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa

que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,

sem

comunicação

aos

órgãos

competentes,

legitimando

o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

5. Sobreleva ressaltar que “é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros junto aos órgãos de registros públicos e ao Fisco, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, os referentes à dissolução da sociedade” (REsp 1374744/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 17/12/2013).

6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003658-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAQUELINE LOPES DE ALMEIDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO. EMPRESA QUE NÃO ATUA NO ENDEREÇO. FATO CONSTANTE DE CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Ao comparecer no endereço indicado pelo Estado em sua peça inicial, o oficial de justiça deixou de proceder à citação da empresa executada, constando em sua certidão informação prestada pelo sócio proprietário da empresa que está atualmente instalada no local, Sr. João Armando Caixeiro de Assis, que a empresa requerida não funciona mais no endereço, conforme ID 290063.

2. As hipóteses em que os sócios, diretores e administradores poderão responder por dívidas de pessoa jurídica estão definidas nos arts. 134 e 135, do Código Tributário Nacional. Assim, responderão caso venham a praticar atos ilícitos – ato praticado com excesso de poderes, com infração à lei, estatutos ou contratos sociais – dos quais se origine a obrigação tributária (CTN, art. 135, I) ou na hipótese de liquidação da pessoa jurídica (CTN, art. 134, VII).

3. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que quando a sociedade empresária deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, presume-se sua dissolução irregular, aplicando-se a responsabilização pessoal do sócio-gerente, na forma do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

4. Tal entendimento está consagrado no enunciado de súmula n. 435 do STJ ao dispor que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

5. Sobreleva ressaltar que “é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros junto aos órgãos de registros públicos e ao Fisco, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, os referentes à dissolução da sociedade” (REsp 1374744/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 17/12/2013).

6. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003658-79.2022.8.08.0000

AGVTE(S): JAQUELINE LOPES DE ALMEIDA

AGVDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento interposto por JAQUELINE LOPES DE ALMEIDA, inconformado com a decisão ID 2529983, através da qual o MM. Juiz primevo entendendo caracterizada a dissolução irregular da AGROFRUTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME, com o regular redirecionamento

da demanda executiva em desfavor da sócia JAQUELINE LOPES DE ALMEIDA, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais ID 2529980, a Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) a tentativa de citação da empresa ocorreu em endereço equivocado, uma vez que o endereço da empresa executada constante das CDA’s expedidas diverge de seu domicílio fiscal; 2) a indicação incorreta do endereço da empresa na CDA acarreta o cerceamento do direito de defesa da empresa contribuinte; 3) os requisitos previstos para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, constantes do art. 135 do CTN, não foram demonstrados; 4) na forma do art. 980-A, §7º do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica de uma EIRELI há necessidade da comprovação de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e; 5) não houve dissolução irregular da sociedade empresária, estando a empresa em situação ativa, contudo, sem produção.

Pois bem. A fim de melhor ilustrar o
thema decidendum
, parece-me relevante a transcrição de um trecho do ato decisório impugnado, o qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo órgão
a quo
, senão, vejamos:

JAQUELINE LOPES DE ALMEIDA, devidamente qualificada, apresenta EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE (ID7747958) em demanda executiva fiscal que lhe é movida por ESTADO DOESPIRITO SANTO, alegando, em síntese, que: i) o endereço constante nas CDAs são divergentes do seu domicílio fiscal; ii) a citação da empresa executada foi efetuada em endereço equivocado, de modo que não há dissolução irregular, estando a empresa em situação ativa; iii) o redirecionamento da demanda executiva fiscal para sócia da empresa executada, ora excipiente, não seguiu os trâmites legais; iv) há inobservância da Lei 13.874/2019, de modo que a desconsideração da personalidade jurídica somente pode ocorrer em situações excepcionais.

2 – IMPUGNAÇÃO no ID 7924970, afirmando o exequente que o endereço na CDA é o mesmo que consta no comprovante da inscrição e situação cadastral da empresa executada, e, ainda, que houve a dissolução irregular da empresa, sendo legítimo o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios.

3 – Nesse contexto, vê-se na Certidão presente no ID 290063 que o endereço em que foi cumprida a diligência é o mesmo constante no SINTEGRA (ID 7747970) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID7747969), qual seja: Rua Nilo Velten, km 92,5, Galpão, Aracê, Domingos Martins/ES, sendo que na CDA restou ausente apenas a informação “Galpão B”, o que em nada alteraria a realidade dos fatos narrados pelo Oficial de Justiça, assim como a constituição do crédito tributário.

4 – Assim, tem-se que embora com situação “ativa” nos registros cadastrais, a executada não estava funcionando no endereço indicado (ID 290063) havendo, então, indícios de que tenha encerrado as atividades irregularmente, autorizando o redirecionamento da Execução Fiscal em favor do sócio. Dentre muitos, tem-se o precedente:[...]

5 – Verifica-se, pois, que o redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor da sócia, ora excipiente, ocorreu de forma regular, obedecendo a normatização pertinente, não havendo que se falar em nulidade da CDA e exclusão da excipiente do pólo passivo da execução.

6 – Ante ao exposto, impõe-se REJEITAR a Exceção de Pré Executividade , com a consequente prosseguimento da demanda fiscal.

7 – Intimar, inclusive, quanto ao exequente para, em dez dias, requerer o que entender pertinente.

Pelo que se denota da análise dos autos, foi ajuizada execução fiscal

em desfavor da sociedade AGROFRUTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI – ME, visando a cobrança de crédito no valor original correspondente a 81.081,6453 VRTE, consubstanciado nas CDA's nº.4945/2014; 5446/2014; 620/2015; 1265/2015; 3891/2015; 5606/2015; 1551/2016; 2844/2016; 3942/2016; 3954/2016; 6646/2016; 6652/2016.

Ao comparecer no endereço indicado pelo Estado em sua peça inicial, o oficial de justiça deixou de proceder à citação da empresa executada, constando em sua certidão informação prestada pelo sócio proprietário da empresa que está atualmente instalada no local, Sr. João Armando Caixeiro de Assis, que a empresa requerida não funciona mais no endereço, conforme ID 290063.

Diante de tal informação o magistrado primevo, atendendo pleito do Estado do Espírito Santo, promoveu o redirecionamento da execução em face da sócia JAQUELINE LOPES DE ALMEIDA.

As hipóteses em que os sócios, diretores e administradores poderão responder por dívidas de pessoa jurídica estão definidas nos arts. 134 e 135, do Código Tributário Nacional. Assim, responderão caso venham a praticar atos ilícitos – ato praticado com excesso de poderes, com infração à lei, estatutos ou contratos sociais – dos quais se origine a obrigação tributária (CTN, art. 135, I) ou na hipótese de liquidação da pessoa jurídica (CTN, art. 134, VII).

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que quando a sociedade empresária deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, presume-se sua dissolução irregular, aplicando-se a responsabilização pessoal do sócio-gerente, na forma do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Tal entendimento está consagrado no enunciado de súmula n. 435 do STJ ao dispor que
"presume-se dissolvida irregularmente a empresa

que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,

sem

comunicação

aos

órgãos

competentes,

legitimando

o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1
. A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435 do STJ.

2. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da ausência de responsabilidade tributária em razão de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em sede de recurso especial.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.832.978/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração, não sendo possível admitir o prequestionamento ficto introduzido pelo art. 1.025 do CPC/2015 se a parte não veicula no recurso especial violação do art. 1.022 do CPC/2015 no tocante ao tema reputado omisso.

2.
A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça, atestando o encerramento das atividades no endereço informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435 do STJ.

3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da inexistência de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em recurso especial.

4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente violado implica deficiência na fundamentação do recurso especial (Súmula 284 do STF).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.719.320/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

TRIBUTÁRIO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. INTERRUPÇÃO. EFEITOS.

RESPONSABILIDADE

PELA

DEMORA,

NA

EFETIVAÇÃO

DO

PROCEDIMENTO CITATÓRIO,

QUE

FOI

IMPUTADA,

NO

ACÓRDÃO RECORRIDO, AO MECANISMO JUDICIAL.

IMPOSSIBILIDADE

DE REEXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DO JUÍZO DE VALOR CONCRETO, EXARADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

SÚMULA

7/STJ.

CITAÇÃO. INSUCESSO. EMPRESA QUE NÃO MAIS FUNCIONA NO ENDEREÇO

CONSTANTE

DOS

REGISTROS

OFICIAIS.

CERTIDÃO LAVRADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.

REDIRECIONAMENTO.

SÓCIO-GERENTE.

POSSIBILIDADE.

SÚMULA

435/STJ AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.

Hipótese

em

que

o

acórdão

recorrido,

em face dos elementos fáticos dos autos, efetivamente concluiu que a demora, na realização do procedimento citatório, deve ser atribuída à máquina judiciária.

Na

forma

da

jurisprudência do STJ, descabe reexaminar, em sede de Recurso Especial, o juízo de valor concreto, efetuado nas instâncias ordinárias,

acerca

da

efetiva atribuição de responsabilidade pela demora

na realização do procedimento citatório, em razão da vedação contida na Súmula 7/STJ. Assim, proclama a jurisprudência do STJ que "a

verificação

de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais

implica

indispensável

reexame

de

matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via

do

recurso

especial,

ante o disposto na Súmula 07/STJ" (STJ, REsp

1.102.431/RJ,

Rel.

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2010 ).

II.

Consoante

a

jurisprudência

do

STJ
,

"em

execução

fiscal, certificada

pelo

oficial

de

justiça a não localização da empresa executada

no endereço fornecido ao Fisco como domicílio fiscal para a

citação,

presume-se

(juris

tantum)

a ocorrência de dissolução irregular

a

ensejar

o redirecionamento da execução aos sócios, na forma

do

art. 135, do CTN.
Precedentes: EREsp 852.437/RS, Primeira Seção.

Rel.

Min.

Castro

Meira,

julgado

em

22.10.2008;

REsp 1343058/BA,

Segunda

Turma,

Rel.

Min.

Eliana

Calmon, julgado em 09.10.2012",

constituindo

"obrigação

dos

gestores

das

empresas manter

atualizados

os

respectivos

cadastros

junto aos órgãos de registros públicos e ao Fisco, incluindo os atos relativos à mudança de

endereço

dos estabelecimentos e, especialmente, os referentes à dissolução

da

sociedade.

Precedente:

EREsp

716412/PR,

Primeira Seção.

Rel.

Min. Herman Benjamin, julgado em 12.9.2007" (STJ, REsp 1374744/BA,

Rel.

Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2013).

III.

De

aplicar,

na

hipótese

vertente,

à

luz dos balizamentos estabelecidos,

os dizeres da Súmula 435/STJ:
"Presume-se dissolvida irregularmente

a

empresa

que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,

sem

comunicação

aos

órgãos

competentes,

legitimando

o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1293271/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 16/03/2016)

Ademais, como bem destacado pelo magistrado primevo, a diferença de endereço alegado pela parte se refere somente ao fato de constar na CDA indicação de “GALPÃO”, sendo que o endereço correto traria informação “GALPÃO B”, nada obstante, o oficial de justiça foi ao local onde funcionava a empresa e constatou que ela não estava mais exercendo suas atividades em seu domicílio fiscal, justamente a hipótese prevista no enunciado de súmula n. 435 do STJ.

Sobreleva ressaltar que
“é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros junto aos órgãos de registros públicos e ao Fisco, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, os referentes à dissolução da sociedade”
(REsp 1374744/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 17/12/2013).

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que, em sessão pretérita, o Douto Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, entendeu por manter a Decisão agravada, no sentido de redirecionar a Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de Agrofruta Indústria e Comércio EIRELI-ME para a sócia Jaqueline Lopes de Almeida, por reputar caracterizada a dissolução irregular da Empresa Executada.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida fática que me ocorreu e, após analisá-los, estou certo de acompanhar na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator no sentido de negar provimento ao Agravo, haja vista estar em consonância com o que restou assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 630
.

É como voto.